Tribunal: TJDFT
Processo: 0737046-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇAO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA. PRECLUSÃO AFASTADA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. TEMPUS REGIT ACTUM. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.. RECURSO PROVIDO.
1. Inexiste ofensa à coisa julgada a alteração do índice de correção monetária do valor devido em sede de cumprimento de sentença ante a sua submissão à cláusula rebus sic standibus, porquanto o C. STJ já decidiu que Os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à claúsula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação. (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012; AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/2/2021, entre outros).
2. A partir da Emenda constitucional 113/2021, restou expressamente previsto em seu artigo 3o, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente aos débitos da Fazenda Publica, independentemente de sua natureza.
3. Decisão agravada reformada para que a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113, em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito seja feita pela Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.